Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO BENS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de resistência narrados na denúncia, com arrimo nas provas dos autos, das quais se destacam a confissão de um dos réus, os depoimentos dos policiais e de uma testemunha.
2. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório.
3. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas, necessário se faz o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
4. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. É cediço que o perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. No caso de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.
6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.